Tribunal: TJMT
Processo: 1016022-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016022-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), STEFANI BENJAMIN MAINARDI - CPF: 978.530.891-04 (AGRAVANTE), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (AGRAVADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016022-02.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Stefani Benjamin Mainardi

Agravados:
Dow Agrosciences Industrial Ltda.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEIS PENHORADOS – PEDIDO DE PENHORA EM DINHEIRO NO ROSTO DOS AUTOS – PREFERÊNCIA – ART. 835, INC. I, DO CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Inteligência do art. 797, do CPC.

No caso, em que pese os imóveis penhorados sejam, a princípio, suficientes para garantir a execução, o art. 835, do CPC, estabelece que, preferencialmente, a penhora recairá, sobre dinheiro em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira.

Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016022-02.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Stefani Benjamin Mainardi

Agravados:
Dow Agrosciences Industrial Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Stefani Benjamin Mainardi,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução que lhes move a Dow Agrosciences Industrial Ltda., deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos.

Inconformado, o agravante sustenta que existem outras constrições já efetivadas nos autos, referente a 02 (dois) imóveis de sua propriedade, restando evidente o excesso de penhora e afronta aos princípios da menor onerosidade ao devedor, razoabilidade e proporcionalidade. Segue sustentando, que os imóveis penhorados estão avaliados em mais de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), valor mais que suficiente para garantir a execução, de modo que a manutenção da r. decisão lhe causará danos irreparáveis, restando evidente o perigo de dano.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 220502659).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 226041650), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016022-02.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Stefani Benjamin Mainardi

Agravados:
Dow Agrosciences Industrial Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Dow Agrosciences Industrial Ltda. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Stefani Benjamin Mainardi, visando o recebimento de R$ 60.724,15 (sessenta mil, setecentos e vinte e quatro reais e quinze centavos), oriundo de duplicatas firmadas entre as partes.

Durante a marcha processual, o condutor do feito deferiu o pedido de penhora dos imóveis de propriedade do executado, matriculados sob ns. 174 e 193, ambos do CRI da Comarca e Paranatinga.

Posteriormente, a exequente apresentou petição informando que o executado é credor do montante de R$ 9.488.122,81 (nove milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, cento e vinte e dois reais e vinte e um centavos) no cumprimento de sentença n. 1003420-75.2023.8.11.0044, motivo pelo qual requereu a penhora no rosto dos autos, no valor atualizado de R$ 216.314,36 (duzentos e dezesseis mil, trezentos e quatorze reais trinta e seis centavos), o que foi deferido pelo douto magistrado
a quo
.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que existem outras constrições já efetivadas nos autos, referente a 02 (dois) imóveis de sua propriedade, restando evidente o excesso de penhora e afronta aos princípios da menor onerosidade ao devedor, razoabilidade e proporcionalidade.

Segue sustentando, que os imóveis penhorados estão avaliados em mais de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), valor mais que suficiente para garantir a execução, de modo que a manutenção da r. decisão lhe causará danos irreparáveis, restando evidente o perigo de dano.
Requer a reforma da r. decisão.
Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações do agravante, o certo é que o art. 797,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

À vista disso, consoante entendimento do c. STJ,
“
é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto a execução é feita no interesse do credor
. Precedentes. [...]”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 634.814/CE, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.06.2017).

Outro não é o posicionamento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO – CPC, ART. 919, §1o – EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA –
BEM IMÓVEL NOMEADO À PENHORA DE VALOR INSUFICIENTE PARA A GARANTIA DA DÍVIDA – EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

“Consoante posicionamento desta Corte Superior, é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto a execução é feita no interesse do credor. Precedentes. (...)” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 634.814/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 14/06/2017).
”
(RAI n. 1012755-61.2020.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02.09.2020 – negritei).

“AGRAVO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – RECUSA DO CREDOR DE BENS INDICADOS À PENHORA – POISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE DE OPORTUNIZAR, ANTES DE EVENTUAL INDEFERIKMENTO, AO EXECUTADO PRODUZIR PROVAS DA ALEGAÇÃO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

É licito ao credor recursar a oferta de bens pelo devedor, notadamente se foi possível indicar outros bens. É certo que o executado pode pedir a substituição da penhora. Todavia, desde que comprove que será menos onerosa e que não trará prejuízos ao exequente (art. 847 do CPC)
. [...]”
(RAI n. 1004009-05.2023.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.04.2023 – negritei).

In casu
, em que pese os imóveis penhorados sejam, a princípio, suficientes para garantir a execução, o art. 835, do CPC, estabelece que, preferencialmente, a penhora recairá, sobre dinheiro em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, confira:

“Art. 835. A penhora observará,
preferencialmente
, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

[...]

§ 1
o

É prioritária a penhora em dinheiro
, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”
(negritei e grifei).

À vista disso,
ainda que tenha havido
a constrição sobre bens imóveis de propriedade do recorrente, a penhora em dinheiro pretendida pela agravada tem preferência sobre os referidos, seguindo a ordem descrita na aludida norma legal.

Visto isso, no tocante à alegada onerosidade excessiva, o art. 805, do CPC, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único.
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
.”
(negritei).

Nesse contexto, considerando que no caso em apreço o recorrente não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos, se limitando a fazer genéricas argumentações, imperiosa se mostra a manutenção da r. decisão, notadamente em razão do dinheiro ser a primeira opção na ordem de preferência estabelecida no art. 835, do CPC, reafirma-se.

A propósito:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – SINDICATO – PENHORA EM DINHEIRO – IMPENHORABILIDADE – ART. 854, §3o, I, do CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

In casu, o sindicato agravante não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos de satisfação da dívida, sendo imperiosa a manutenção dos atos executivos já determinados, notadamente em razão de o dinheiro ser a primeira opção na ordem de preferência estabelecida no art. 835, do CPC
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1006964-77.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 01.09.2021 – negritei).

Ademais, no tocante aos imóveis penhorados, nada impede que o agravante, diante da penhora do crédito deferida no rosto dos autos do cumprimento de sentença n. 1003420-75.2023.8.11.0044, pleiteie no Juízo de origem a baixa das constrições dos imóveis em questão, motivo pelo qual inexiste qualquer prejuízo na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024